Tribunal: TJBA
Processo: 8065122-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065122-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: OSVALDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS. IDOSO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA COERCITIVA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA CADA EVENTUAL DESCONTO INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário do Autor, relativos a três contratos de empréstimos supostamente não contratados, bem como a abstenção de negativação e de novos lançamentos, sob pena de multa fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de empréstimos alegadamente fraudulentos em benefício previdenciário de pessoa idosa; (ii) estabelecer se a multa coercitiva fixada deve incidir por dia de descumprimento ou por cada desconto indevido realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento limita-se à análise da correção da decisão interlocutória impugnada, sendo incabível o exame aprofundado do mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância.

As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva pelos riscos do empreendimento.

A probabilidade do direito decorre dos documentos apresentados, especialmente boletim de ocorrência e extratos bancários, que evidenciam movimentações atípicas, transferências via PIX para terceiros e descontos em benefício previdenciário (IDs 522461194, 522461197, 522461199, 522461201, 522461202 e 522461204da ação de origem), incompatíveis com o perfil do Autor, idoso residente em zona rural.

O perigo de dano encontra-se caracterizado nos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, aptos a comprometer a subsistência do Autor, hipervulnerável e dependente exclusivamente da renda previdenciária.

Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso reconhecida a legalidade das contratações, os descontos poderão ser retomados ou compensados posteriormente.

A multa coercitiva constitui meio legítimo de efetivação da tutela provisória, nos termos do art. 537 do CPC, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Mostra-se adequada a modificação da periodicidade da multa para que incida por cada desconto indevido efetivamente realizado, e não por dia, mantendo-se o valor unitário e o teto fixados, a fim de evitar distorções na execução da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302 e 537; CDC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula nº 297; TJBA, AI nº 8025843-44.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, publ. 04.10.2022; TJBA, AI nº 8002615-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065122-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BANCO BRADESCO SA e agravado OSVALDO LIMA DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238